Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-89.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013595-89.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 026.705.031-36 (RECORRENTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-BENEFÍCIO. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS E PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ERRO DE FATO NA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora idosa e aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, relativos a descontos bancários entre 2020 e 2025, sob as rubricas “Seguro Prestamista”, “Tarifa Bancária/Pacote de Serviços” e “Título de Capitalização”, totalizando R$ 3.295,03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os descontos efetuados na conta-benefício da consumidora possuem comprovação válida de contratação;
(ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro de fato ao afirmar existir assinatura da autora em contrato que, na verdade, contém apenas impressão digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se erro de fato na sentença, pois a fundamentação considerou suposta assinatura da autora em contrato que, na realidade, contém apenas sua impressão digital, tornando impossível a “análise a olho nu” mencionada no julgado.

4.

Verifica-se que o banco não comprovou a contratação do Seguro Prestamista nem do Título de Capitalização, pois não apresentou apólice, termo de adesão ou qualquer documento que demonstrasse consentimento da consumidora.

5.

Ausente prova de que a autora autorizou a cobrança de pacote de serviços antes de 04/12/2023, sendo indevidos todos os descontos anteriores e aqueles realizados em valores superiores ao pacote Padronizado I firmado em tal data.

6.

A instituição financeira não demonstrou uso de serviços além dos essenciais que justificassem a cobrança de pacote pago, especialmente tratando-se de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

7.

A cobrança de valores sem comprovação de contratação caracteriza violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao art. 39, III, do CDC, configurando fornecimento de serviço não solicitado.

8.

A repetição em dobro é devida, pois a cobrança indevida prolongou-se por anos e atingiu verba alimentar de consumidora idosa e hipervulnerável, enquadrando-se na interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

9.

Configura dano moral a subtração reiterada de verba alimentar de pessoa idosa, especialmente diante da duração dos descontos, sua finalidade alimentar e a tentativa prévia de solução administrativa, impondo-se indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar, por documento válido e específico, a contratação de qualquer produto ou serviço que gere descontos em conta-benefício, sob pena de ilegalidade das cobranças.

2.

A análise judicial baseada em assinatura inexistente configura erro de fato apto a invalidar a fundamentação da sentença.

3.

A cobrança reiterada e não comprovada de tarifas, seguros e títulos de capitalização em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário enseja restituição em dobro e dano moral, por violar a boa-fé objetiva e atingir verba alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, III, e 42, parágrafo único; Resolução BACEN no 3.919/2010; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, com redação da Lei 14.905/2024. Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 304326894) interposto por FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA em face da r. sentença (ID 304326891) proferida pelo 1o Juizado Especial de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais movida contra o BANCO BRADESCO S.A.

A parte Autora, ora Recorrente, alegou na inicial ser pessoa idosa e aposentada, recebendo seu benefício previdenciário em conta mantida junto ao Réu. Afirmou ter constatado descontos indevidos e não contratados em sua conta, a título de "SEGURO PRESTAMISTA", "TARIFA BANCÁRIA" / "PACOTE DE SERVICOS" e "TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO", ocorridos entre 2020 e 2025, totalizando R$ 3.295,03. Requereu a declaração de nulidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, após inverter o ônus da prova, proferiu sentença de improcedência. Fundamentou sua decisão na premissa de que o Réu teria juntado "contrato - id. 195530635, devidamente assinado pelo autor”, concluindo, após análise "a olho nu", pela identidade das assinaturas e pela regular contratação, inclusive do "seguro prestamista".

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 304326894). Sustenta, em síntese, que a sentença padece de erro de fato (
error in judicando
), pois: “A análise "a olho nu" da assinatura é factualmente impossível, visto que o contrato de abertura de conta juntado pelo Réu (ID 304326885) foi formalizado por impressão digital, enquanto a Recorrente é alfabetizada e assina de próprio punho, conforme seus documentos pessoais”.

O Réu não juntou qualquer contrato específico que comprove a contratação do "Seguro Prestamista" ou do "Título de Capitalização".

O único contrato de "Pacote de Serviços" juntado (ID 304326887), datado de 04/12/2023, não justifica as cobranças anteriores (2020-2023), nem os valores superiores cobrados (ex: R$ 49,90).

A conta destina-se apenas a serviços essenciais (recebimento de benefício), tornando as cobranças de pacotes pagos abusivas (violação da Res. 3.919/2010 BACEN).

O Recorrido (Banco Bradesco S.A.) apresentou contrarrazões (ID 304326899), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025